Tribunal: TJMT
Processo: 0035378-52.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035378-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA FRANCIELI DA SILVA - CPF: 033.358.069-99 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RIO CLARO - CNPJ: 17.270.544/0001-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), QUALI ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.712.129/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

II - Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILTON CECILIO DE MESQUITA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por NILTON CECILIO DE MESQUITA contra DEBORA FRANCIELI DA SILVA, indeferiu o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença, por ausência de condição de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso VI do art. 485 do CPC) e determinou o arquivamento dos autos.

O apelante sustenta que a apelada teve uma evidente alteração patrimonial e que possui, atualmente, capacidade financeira para arcar com os honorários sucumbenciais no processo em que não obteve êxito.

Afirma que a apelada não se encontra incapaz de realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais, razão pela qual entende que deve ser revogada a justiça gratuita concedida no início da ação no ano de 2016, já que a situação de hipossuficiência financeira não mais existe.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução e seus atos expropriatórios, satisfazendo, assim, o crédito exequendo. Alternativamente, requer a intimação da apelada para trazer aos autos documentação que comprove a hipossuficiência financeira.

Contrarrazões apresentadas no id. 194472159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por NILTON CECILIO DE MESQUITA, contra DEBORA FRANCIELI DA SILVA, objetivando o pagamento de honorários advocatícios anteriormente fixados em título judicial transitado em julgado.

O juízo de origem indeferiu o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença, por ausência de condição de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso VI do art. 485 do CPC) e determinou o arquivamento dos autos, porquanto entendeu que a parte exequente não apresentou documentos comprobatórios que ensejassem a revogação da concessão da gratuidade.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de determinar o prosseguimento da demanda executiva de honorários sucumbenciais, com a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à apelada.

Pois bem. Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

Apelação Cível – Cumprimento de Sentença - Pretensão à cobrança de honorários advocatícios de beneficiário de justiça gratuita – Cabe à parte contrária a demonstração da alteração da situação financeira do beneficiado pela gratuidade - Ausência de prova quanto à efetiva modificação da situação econômico-financeira do beneficiário – Inteligência dos art. 98, § 3º, art. 99, §§ 2º e 3º e art. 100, do Código de Processo Civil - Sentença mantida – Recurso não provido

(TJSP; Apelação Cível 0022872-78.2022.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2023; Data de Registro: 02/10/2023)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – Cumprimento de sentença ajuizado para a cobrança de honorários advocatícios devidos por beneficiários da justiça gratuita – necessidade de o exequente comprovar a alteração da situação financeira dos beneficiários – artigo 98, § 3º, do CPC – exequente que não trouxe qualquer prova a demonstrar a modificação da situação de insuficiência dos executados – ausente prova do implemento da condição a que se subordina o cumprimento de sentença – artigo 803, III, do CPC - extinção da execução mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 00214495420208260053 SP 0021449-54.2020.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 23/03/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2021) (g.n.)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ARTIGO 98, § 3º, DO CPC. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXEQUENTE NÃO COMPROVOU A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OU A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA PARA EMBASAR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00025142320158160019 PR 0002514-23.2015.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBAS SUCUMBENCIAIS - EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - MODIFICAÇÃO DE SUA CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. - Desde que demonstrada a modificação na capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita, condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, não se faz necessária a prévia revogação de tais benefícios para dar-se início à execução das verbas sucumbenciais. Ausente tal demonstração, porém, mostra-se inexigível o título executivo judicial.” (TJ-MG - AC: 10000205604895001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (g.n.)

No caso dos autos, não há comprovação de qualquer alteração da capacidade financeira da apelada, haja vista que o contrato de compra e venda do imóvel da apelada foi firmado em 2018 (Id. 194472154), bem como a autora já era arquiteta e proprietária da empresa Débora Silva Arquitetura e Urbanismo antes mesmo do ajuizamento da ação (Id. 106103029).

Ademais, a apelada demonstrou que tem dois filhos, sendo um deles portador de Uropatia Complexa com Defeito Congênito de Aparelho Urinário e o outro portador de Síndrome Nefrótica, de modo que possui despesas com os respectivos tratamentos de saúde (Id. 194470792/ 194470791).

Assim, ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024